Tribunal: STF
Processo: AI 691744
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
   REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conhece de
   embargos de divergência em recurso especial diz respeito a normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
3. A questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal de
   segundo grau deve ser atacada no momento próprio, sob pena de preclusão.
        Agravo regimental a que se nega provimento.